Tribunal: CARF
Processo: 19515.008441/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado em desfavor do titular da conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique imposto ou diferença de imposto a pagar. Nos casos de lançamento de ofício, onde resultou comprovada a insuficiência do recolhimento de imposto, é exigível a multa de ofício por expressa determinação legal.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008441/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.713 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
JOSE ANTONIO BENITEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária,
deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no
26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de
titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando
a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária
com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade
entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas
destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere
para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que
implique imposto ou diferença de imposto a pagar. Nos casos de lançamento
de ofício, onde resultou comprovada a insuficiência do recolhimento de
imposto, é exigível a multa de ofício por expressa determinação legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008441/2008-43
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008441/2008-43

TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 199/211, interposto contra decisão da
DRJ no São Paulo/SP de fls. 169/181, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 122/125, lavrado em 22/12/2008, relativo ao ano-
calendário de 2003, com ciência do RECORRENTE em 23/12/2008, conforme AR de fl. 128.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 1.371.189,87, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 116/119, durante a
fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos e esclarecimentos
referentes às suas obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano
calendário 2003 e a comprovar, mensalmente, todos os valores recebidos a título de
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, aquisição de bens e direitos, valores lançados a título
de dívidas e ônus reais e pagamentos de dívidas efetuados.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008441/2008-43

Considerando que o contribuinte apenas cumpriu parcialmente a intimação, a
fiscalização solicitou a comprovação da origem dos valores transferidos do exterior através do
mercado de câmbio, motivo pelo qual o Contribuinte apresentou uma Declaração com tradução
oficial, na qual o representante do Banco Suíço em Montevidéu declarou que o contribuinte
possuía quantia superior a US$ 500.000,00 na Agência do Banco Suíço – BSI S.A, em
31/12/2002 (fl. 65).
Diante da incompatibilidade de tal declaração com as informações constantes da
declaração de ajuste anual do contribuinte (não foi declarada conta no exterior nem foi
detectada qualquer ligação entre a origem dos dólares transferidos com o representante do
banco autor da declaração, uma vez que nos documentos que comprovam a operação de
transferência não consta a informação de que país originaram os dólares internados), o
contribuinte foi comunicado que a declaração apresentada era insuficiente para comprovar a
origem dos valores transferidos, que para tanto deveria ser apresentado o extrato da conta
corrente no exterior.
Assim, foram apresentados os documentos de fls. 110/112.
Da análise dos documentos acostados aos autos, a autoridade fiscal constatou o
que segue (fls. 117/118):
1- Que o saldo na conta corrente de titularidade do contribuinte junto ao Banco Suíço
em 31/12/2002 era de US$ 4.982,27, saldo esse insuficiente para cobrir os valores
transferidos;
2- Que em 20/12/2002 foi creditado e debitado o valor de US$ 250.000,00 e US$
250.017,73, respectivamente, correspondendo a internação em janeiro/2003 de US$
250.000,00 que convertidos em reais totalizaram o valor líquido de R$ 834.899,80;
3- Que em 22/04/2003 foi creditado e debitado na mesma conta do fiscalizado o valor
de US$ 300.000,00 e US$ 300.018,41, respectivamente, correspondendo o debito a
transferência de US$ 300.000,00 em maio, que convertidos em reais totalizam o valor
líquido transferido de R$ 881.911,80 (fls. 16) [e-fl. 18].
4- Que em 16/05/2003 houve outro credito na conta em questão de US$ 200.000,00
com débito na mesma data de US$ 200.019,32;
5- Que em 03/06/2003 também houve um crédito de US$ 200.000,00 e na mesma data
um débito de US$ 200.019,32;
6- Que com a transferência do saldo de US$ 4.800,00 a conta no exterior foi zerada.
Portanto, constatados os créditos na conta corrente no exterior, de titularidade do
fiscalizado, e em razão da não comprovação de que os créditos anteriormente citados tiveram
origem em resgates de aplicações realizadas no ano de 2002, tais valores foram considerados
pela fiscalização como depósitos de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/96.
Neste sentido, a autoridade fiscalizadora considerou os seguintes depósitos como
omissão de rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins de apuração do imposto
devido:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008441/2008-43

Na conversão dos valores depositados no exterior para moeda nacional (R$) foi
utilizada a taxa de câmbio fixada pelo Banco Central do Brasil para compra, na data do crédito,
consoante o art. 3o, §3o, da Instrução Normativa SRF n° 246 de 20/11/2002.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 133/141 em 22/01/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no São Paulo
II/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Inicia, esclarecendo que é estrangeiro, tendo passado a residir no Brasil em
10/08/2002, e que seu patrimônio — ativos financeiros, créditos e outros bens —
havia sido constituído em Miami, Estados Unidos, onde residia.
Alega que não fez constar na sua DIRPF os bens adquiridos no exterior, por
desconhecer os procedimentos aplicáveis no Brasil. Tal fato, contudo, não confere ao
Fisco o poder de considerá-lo como omissão de receita no Brasil , no ano de 2003.
Invoca o artigo 8° da IN SRF 208/2002.
Discorre sobre o princípio da verdade material para afirmar que era dever do agente
fiscal exaurir seu ofício e corretamente identificar os bens do autuado.
No caso, entende que o lançamento decorreu de equívoco da autuante, que concluiu
que os valores analisados não tiveram sua origem comprovada, a despeito de terem
sido apresentados documentos hábeis para tanto.
Argúi a nulidade do auto de infração por entender que este não se reveste de seus
requisitos essenciais, quais, sejam, os estabelecidos no artigo 10, incisos III e IV e
artigo 59, II, todos do Decreto 70.235/1972.
Entende que o auto de infração foi lavrado com base na suspeita de omissão de
receitas porque, no entender da auditora, o impugnante não apresentou os documentos
que comprovassem a origem dos depósitos existentes em suas contas bancárias.
Assim, a imputação desprovida de elemento concreto ofenderia ao devido processo
legal, ao contraditório e à ampla defesa.
MÉRITO
No mérito, repisa os argumentos sobre a necessidade de aprofundamento das
investigações pela autoridade fiscal, questiona o prazo concedido para apresentação
dos documentos, bem como o fato de o lançamento ter sido efetuado com base em
presunção.
Sustenta que o patrimônio adquirido no exterior antes de residir no Brasil, não pode
ser tributado como receita pelo Fisco e requer seja considerada a comprovação da
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008441/2008-43

existência de ativos financeiros de sua titularidade na data de 31/12/2002, conforme
atesta o documento de fl.63 emitido pelo BSI Banco Suíço.
Questiona a exigência de juros de mora com base na taxa SELIC, alegando que esta
possui natureza remuneratória, não foi criada por lei, o que fere o princípio
constitucional da legalidade, sendo indevida sua aplicação ao caso concreto. Ainda
que se entenda que é devida a exigência, os juros deveriam ser aplicados a 1% ao mês
nos termos do artigo 161, § 1°, do Código Tributário Nacional. Menciona voto da
MM. Laurita Vaz por ocasião do julgamento de Resp n° 2002/0091142-0.
Impugna, também, a multa de oficio aplicada, por inocorrência dos fatos geradores.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação, determinando-se o cancelamento do auto
de infração. Caso assim não se entenda, que seja reduzida a multa aplicada e afastada
a aplicação da Taxa Selic aos juros de mora, aplicando-se o disposto no §1° do artigo
161 do CTN.
Em louvor ao princípio da verdade material, protesta provar o alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos, inclusive pela juntada de novos documentos e
realização de perícia.
Por derradeiro, afirma que estando o lançamento impugnado relacionado em bens e
direitos do autuado, anos 2002 e 2003, situados no exterior, o protesto pela
apresentação de novos documentos é imprescindível, sob pena de ser privado do
direito à ampla defesa, e, o fisco, injusta e ilegalmente, ao manter o lançamento
indevido do tributo, experimentar uma cobrança indevida e o enriquecimento ilícito do
agente fiscal exaurir seu ofício e corretamente identificar os bens do autuado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no São Paulo II/SP, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 169/181):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
PRELIMINARES. NULIDADE.
Tendo o auto de infração sido lavrado por servidor competente, com estrita
observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no
instrumento os elementos necessários para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, afastam-se as
preliminares de nulidade argüidas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO. Invocando uma presunção legal de
omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto
a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO E TAXA SELIC. A utilização da taxa SELIC como juro
moratórios, assim como a aplicação da multa de ofício decorrem de expressas
disposições legais. A apreciação e decisão de questões que versem sobre a
constitucionalidade de atos legais são de competência exclusiva do Poder Judiciário,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008441/2008-43

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 08/02/2013,
conforme AR de fls. 196/197, apresentou o recurso voluntário de fls. 199/211 em 12/03/2013.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Sobre a tempestividade, entendo ser prudente tecer alguns comentários, em razão
da certidão de fls. 219.
Nesta certidão, o auditor de origem entendeu que o recurso foi apresentado
intempestivamente, no dia 17/03/2013, posto que o contribuinte tomou ciência da autuação no
dia 8/02/2013.
Ocorre que, em consulta a solicitação de juntada de fls. 198, verifico que a data
informada pelo sistema como de recebimento do RECURSO VOLUNTÁRIO é o dia
12/03/2013, e não 17/03/2013, conforme apontado pela fiscalização. Levando em conta que o dia
08/02/2013 era uma sexta-feira, o último dia para apresentação do recurso voluntário era o dia
12/03/2013, razão pela qual a peça está tempestiva.
Acredito que a indicação do dia 17/03/2013 como data de interposição do
RECURSO VOLUNTÁRIO tenha sido causada pela grafia da data constante no carimbo,
conforme reprodução adiante:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008441/2008-43

Como é possível observar, a grafia da data gera dúvida se a apresentação foi no
dia 12 ou 17.
Contudo, tendo em vista a higidez do sistema da RFB, seria impossível solicitar a
juntada de documento com data retroativa, razão pela qual adoto como data de interposição do
recurso voluntário o dia 12/03/2013.

I. PRELIMINAR: Nulidade do lançamento
O RECORRENTE inicia seu recurso voluntário alegando a nulidade do auto de
infração, ocasionada por cerceamento do direito de defesa, em razão do fato da autuação estar
lastreada em uma presunção.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008441/2008-43

Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
No presente caso, entendo que não houve qualquer nulidade ocasionada por
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o contribuinte compreendeu perfeitamente
os fundamentos que ensejaram a autuação, e que durante todo o procedimento fiscal foi
concedido prazo para apresentar esclarecimentos sobre a origem dos valores identificados pela
fiscalização.
Como será demonstrado no mérito deste recurso, não há qualquer cerceamento de
defesa na metodologia do lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por depósito
bancário sem origem comprovada, mas sim apenas uma inversão do ônus da prova, decorrente
de expressa previsão legal.
Ora, em verdade, sob o manto da nulidade o RECORRENTE tenta questionar toda
a sistemática dos lançamentos de omissões de rendimentos tomando como base presunções.
Ocorre que, a referida presunção é fruto de expressa previsão legal, contida no art. 42 da Lei no
9.430/1996, e reconhecer sua nulidade pressupõe o reconhecimento da inconstitucionalidade do
art. 42 da Lei no 9.430/1996, o que é vedado pelo CARF, nos termos da súmula no 2, adiante
transcrita:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008441/2008-43

II. MÉRITO
II.1. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona a legitimidade do lançamento em razão da sua
lavratura com base na simples movimentação bancária.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008441/2008-43

Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Acontece que o RECORRENTE apenas se limita a alegar que os recursos
mantidos no exterior são anteriores a sua transferência fiscal para o Brasil.
Este argumento, em tese, é capaz de justificar a origem dos rendimentos e afastar
a tributação incidente sobre os referidos depósitos, tendo em vista que apenas está sujeita a
tributação no Brasil, no caso de não residentes, os rendimentos percebidos em território nacional.
Contudo, para atestar suas alegações, o RECORRENTE deveria ter comprovado,
de maneira inequívoca, que os rendimentos creditados em sua conta bancária mantida na Suíça
foram percebidos antes da aquisição da sua condição de residente no Brasil, o que não foi feito.
Alerta-se que tal prova era de autoria simples. Em se tratando de transferência de
contas de mesma titularidade, bastava indicar que a origem dos valores correspondia a outra
conta sua, ainda que mantida em outro País. Por sua vez, em se tratando de ingressos
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008441/2008-43

provenientes da alienação de bens adquiridos na condição de não residente (alienação isenta, nos
termos do art. 154, §6o, inciso I do Decreto no 9.580/2018), ele deveria ter indicado qual o bem
foi alienado e qual o ano de aquisição do mesmo.
Nada neste sentido foi apresentado. O RECORRENTE juntou aos autos
exclusivamente a declaração de fls. 216, emitida por instituição financeira no exterior, alegando
de maneira genérica que o referido cliente possuía montante superior a USS 500.000,00 naquela
instituição. Este documento não é individualizado o suficiente para comprovar a origem dos
créditos efetuados na conta do contribuinte, objeto da presente autuação fiscal.
Ante o exposto, nego provimento ao argumento.

II.2. Multa de ofício. Efeito confiscatório
O RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria
efeito confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, como exposto, a multa de ofício é devida em razão do lançamento de
ofício, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, e deve ser aplicada pela autoridade lançadora,
sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do já citado art. 142, parágrafo único, do
CTN.

II.3. Juros calculados com base na SELIC
Por fim, o RECORRENTE alega ser indevida a utilização da taxa SELIC para
aplicação dos juros de mora.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.713 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008441/2008-43

Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital